Tribunal: TJDFT
Processo: 0725463-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo:0725463-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL Requerente: EDUARDO GONÇALVES DE SOUSA Requerido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Os advogados Dr. Rafael Araújo Procópio (OAB/DF 50.126) e Dra. Jéssica Alves de Oliveira (OAB/DF 54.587) protocolaram petição informando que não mais se encontram na representação dos interesses de Eduardo Gonçalves de Sousa, ante a rescisão contratual da “parte contratante”, estando, pois, revogados os poderes outorgados pelo requerente (ID 30467952, pág. 1). Contudo, compulsando aos autos, observa-se que o “Termo de rescisão de contrato de prestação de serviços”, anexado à petição, foi firmado por Ilma Alves Viana (ID 30467952, pág. 2/3). De outro lado, a procuração que acompanha a inicial da revisão criminal, conferindo poderes para os causídicos atuarem no presente feito, foi assinada pelo postulante Eduardo Gonçalves de Sousa (ID 27957608). Portanto, tendo em vista a ausência de identidade entre a pessoa que rescindiu o contrato e aquela que outorgou a procuração, intime-se os advogados Dr. Rafael Araújo Procópio (OAB/DF 50.126) e Dra. Jéssica Alves de Oliveira (OAB/DF 54.587) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareçam a relação existente entre as partes. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR